Tribunal: TJDFT
Processo: 0726981-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISTEMA RENAJUD. VEÍCULO EM NOME DO CREDOR. LOCALIZAÇÃO INCERTA. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. PERMITIDA. VISA IMPEDIR A TRANSAÇÃO DO BEM E COMUNICAÇÃO DA MUDANÇA DE PROPRIEDADE. POSSIBILIDADE DO CREDOR VIR A PAGAR A DÍVIDA.
1. Hipótese em que a única pesquisa exitosa junto aos sistemas disponíveis foi por intermédio do RENAJUD, tendo sido encontrado o veículo em nome do credor, mas que não foi localizado no endereço.
2. Não se pode penhorar um objeto que não se sabe onde se encontra, eis que impossível se praticar os atos supervenientes à constrição. Porém, como no caso em comento se visa encontrar bens passíveis de penhora ou mesmo o executado, para que cumpra a sentença, pagando o que deve, entendo que a determinação da restrição do veículo via Renajud possa surtir algum efeito no intento do agravante.
3. A adoção da medida em questão evitará a negociação do veículo, assim como não permitirá que se faça a comunicação junto aos órgãos de trânsito quanto à eventual mudança de proprietário, o que pode vir a favorecer o exequente, ainda que remotamente.
4. Agravo de instrumento conhecido. DADO PARCIAL PROVIMENTO.